Tribunal: TJDFT
Processo: 0003687-48.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003687-48.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: WILIANE MARIA PINHEIRO DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE CARVALHO, LUIS ELOI DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. PRORROGAÇÃO. DESÍDIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. RISCOS DO NEGÓCIO. REVISÃO. EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. ÍNDICES INCC OU IPCA. MELHOR PARA O CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. STJ. REPETITIVO (RESP 1614721/DF). RECURSO PROVIDO. 1. Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre o caso, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados. 2. A desídia de órgãos públicos na elaboração, aprovação e fiscalização de projetos de energia (CEB), de água (CAESB) ou de trânsito (DETRAN/DF) não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos. 3. De acordo com o Tema 996 do STJ, "1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor". 4. Mesmo havendo previsão expressa de aplicação de multa a apenas uma das partes do contrato, deve-se observar que o contrato é comutativo, bilateral e oneroso, logo, a multa prevista para um contratante deve ser estendida ao outro contratante. Precedente Repetitivo (REsp 1614721 / DF, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019). 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente indica ofensa ao artigo 396 do Código Civil, sustentando que a rescisão não ocorreu por sua culpa, configurando-se força maior, morosidade da CEB e da CAESB, que atrasou a entrega da obra. Aponta dissídio interpretativo colacionando julgado deste Tribunal, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sem mencionar, contudo, o dispositivo legal sobre o qual incide a divergência. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32 520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do Código Civil, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32 520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020